Tribunal: CARF
Processo: 13706.008585/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008585/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.528 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CLEIA SCHIAVO WEYRAUCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 07/09 que alterou o resultado da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008585/2008-76
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008585/2008-76

Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de saldo
de imposto a pagar de R$ 2.811,76 para saldo de imposto a pagar de R$ 12.301,80.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 9.490,04, que
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora calculados até novembro de
2008 perfaz um crédito tributário total de R$ 19.331,21.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual – DAA/2006 apresentada em 27/04/2006 (fls. 22/24), no qual, conforme
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 08, foi apurada a seguinte
irregularidade:
· Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício:
constatou-se omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no
montante de R$ 38.734,84.
Cientificada do lançamento em 17/09/2008, a interessada apresentou impugnação em
17/10/2008 (fls.01/03). Alega que o rendimento considerado omitido trata-se de
indenização a anistiado político e, portanto, não deve ser tributado. Aduz ainda que os
rendimentos recebidos do Ministério da Educação não deveriam ter sido declarados
como tributáveis, tendo em vista que decorrem de sua reintegração aos quadros daquele
Ministério nos termos do art. 8o, § 5o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e que já protocolou requerimento ao Ministério da Justiça pedindo
substituição dos seus proventos pelo regime de reparação econômica.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR. Incide imposto de renda sobre as
indenizações por anistia política recebidas em virtude de ação judicial. Somente aqueles
valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos com recurso do
Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos da Lei no
10.559/2002, é que podem ser considerados isentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008585/2008-76

Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 56)
ocorreu em 21/11/2013, quinta-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de
recurso voluntário o dia 23/12/2013.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 59/60), apenas em 30/12/2013,
segunda-feira, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 113
DF CARF MF
Original